Tribunal: TJSP
Processo: 1057680-87.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Apelação Cível. Ação de cobrança. Contrato de prestação de serviços de proteção de bens, com instalação de aparelho rastreador no veículo do réu. Sentença de improcedência. Apelo da autora.

Inadimplência do réu incontroversa, que possibilitava à autora o cancelamento do contrato, com a cobrança das verbas rescisórias nele previstas. Entretanto, o réu alegou que necessitou do serviço de reboque

Ementa:
Apelação Cível. Ação de cobrança. Contrato de prestação de serviços de proteção de bens, com instalação de aparelho rastreador no veículo do réu. Sentença de improcedência. Apelo da autora.

Inadimplência do réu incontroversa, que possibilitava à autora o cancelamento do contrato, com a cobrança das verbas rescisórias nele previstas. Entretanto, o réu alegou que necessitou do serviço de reboque da ré, que lhe foi negado, o que o levou a requerer, por telefone, o cancelamento do contrato, motivo pelo qual deixou de pagar as parcelas a partir da segunda. Não obstante a incidência das normas protetivas do CDC, não provou o usuário a solicitação do reboque foi demonstrada, nem tampouco o pedido de cancelamento do contrato, com a consequente retirada do rastreador. Nos processos em que são discutidas questões relativas aos direitos do consumidor, a inversão do ônus da prova não é automática, podendo ser deferida quando verossímil a alegação ou quando ele for hipossuficiente. Não se verificam essas hipóteses no presente caso. Ao réu incumbia o ônus de provar que o não pagamento das parcelas se deu em razão do cancelamento do contrato após a não prestação do serviço de reboque por ele solicitado. Acolhimento do pedido de condenação do réu no pagamento das parcelas inadimplidas e das verbas rescisórias.

Apelação parcialmente provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000082851
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1057680-87.2018.8.26.0100, da Comarca de Santo André, em que é apelante LPJM
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA, é apelado LUIS CARLOS
GORIZAN (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente) e FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057680-87.2018.8.26.0100 -Voto no 22077
2
Apelação no 1057680-87.2018.8.26.0100
Apelante: Lpjm Prestação de Serviços e Consultoria Ltda
Apelado: Luís Carlos Gorizan
Comarca de Santo André - 6a Vara Cível
Juíza: Dra. Roberta Hallage Gondim Teixeira
Voto no 22077
Apelação Cível. Ação de cobrança. Contrato de prestação de
serviços de proteção de bens, com instalação de aparelho
rastreador no veículo do réu. Sentença de improcedência. Apelo da
autora.
Inadimplência do réu incontroversa, que possibilitava à autora o
cancelamento do contrato, com a cobrança das verbas rescisórias
nele previstas. Entretanto, o réu alegou que necessitou do serviço
de reboque da ré, que lhe foi negado, o que o levou a requerer, por
telefone, o cancelamento do contrato, motivo pelo qual deixou de
pagar as parcelas a partir da segunda. Não obstante a incidência
das normas protetivas do CDC, não provou o usuário a solicitação
do reboque foi demonstrada, nem tampouco o pedido de
cancelamento do contrato, com a consequente retirada do
rastreador. Nos processos em que são discutidas questões relativas
aos direitos do consumidor, a inversão do ônus da prova não é
automática, podendo ser deferida quando verossímil a alegação ou
quando ele for hipossuficiente. Não se verificam essas hipóteses
no presente caso. Ao réu incumbia o ônus de provar que o não
pagamento das parcelas se deu em razão do cancelamento do
contrato após a não prestação do serviço de reboque por ele
solicitado. Acolhimento do pedido de condenação do réu no
pagamento das parcelas inadimplidas e das verbas rescisórias.
Apelação parcialmente provida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057680-87.2018.8.26.0100 -Voto no 22077
3
A r. sentença proferida à f. 113/116 destes autos de ação de
cobrança,
movida
por
LPJM
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
E
CONSULTORIA LTDA, em relação a LUIS CARLOS GORIZAN, julgou
improcedente o pedido e condenou a autora no pagamento das custas e
despesas processuais e de honorários advocatícios, fixados em 10% do
valor atualizado atribuído à causa.
Apelou a autora (f. 121/132), postulando pela procedência da
ação. Alegou, em suma, que: (a) a sentença apelada se fundou apenas nas
alegações veiculadas pelo réu, sem permitir à autora a produção de todas
as provas necessárias; (b) como o réu não regularizou o débito, mesmo
após notificado a tanto, requereu a rescisão do contrato e a cobrança dos
valores em atraso; (c) o réu não comprovou as alegações de que solicitou
serviço de reboque e de que requereu o cancelamento do contrato; (d) não
há qualquer prova de que o réu seja deficiente mental, como alegou; (e) são
devidos os encargos moratórios contratuais.
A apelação, preparada (f. 133), foi contra-arrazoada (f.
137/141).
É o relatório.
A sentença foi disponibilizada no DJE em 02/05/2019,
considerando-se publicada no primeiro dia útil subsequente (f. 19/120); a
apelação, protocolada em 15/05/2019, é tempestiva.
Presentes os requisitos de admissibilidade, recebo-a nesta
instância em ambos os efeitos.
As partes celebraram, em 25/09/2015, contrato de prestação
de serviços de proteção de bens, no valor total de R$1.700,00, para
proteção do veículo Mercedez Benz Sprinter 310 Van, 1997, de placas
GSD5121, com a instalação nesse veículo de um aparelho rastreador,
pagando o réu o valor de R$170,00 no ato da contratação e se obrigando
ao pagamento de 09 (nove) parcelas no valor unitário de R$170,00, com
vencimentos nos meses de outubro de 2015 a junho de 2016 (f. 17/24).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057680-87.2018.8.26.0100 -Voto no 22077
4
A autora alegou que o réu deixou de honrar o pagamento das
parcelas a partir da segunda, o que gerou o cancelamento do contrato com
o vencimento da quarta parcela, em dezembro de 2015; ajuizou ela a
presente ação, postulando (a) a rescisão contratual, (b) o pagamento de
(b1) multa de 20% sobre o valor do contrato, além das despesas com
encargos, impostos e custo operacional, (b2) taxa de desinstalação do
aparelho rastreador, (b3) as três parcelas em aberto antes do
cancelamento, corrigidas e acrescidas da multa de 2% e de juros de mora
de 1% ao mês e (b4) R$750,00, correspondente ao aparelho rastreador, em
razão de o réu não ter solicitado sua desinstalação (f. 01/08 e 40/41).
O réu, em sua defesa, sustentou que: (a) celebrou o contrato
com a ré, no dia 25/09/2015, a ser pago em 10 parcelas de R$170,00; (b)
no dia 30/09/2015, em razão de problemas com seu veículo, solicitou à ré
que enviasse serviço de reboque, que lhe foi negado; (c) nessa ocasião,
diante da falta na prestação do serviço, solicitou o cancelamento do
contrato por via telefônica, tendo-lhe sido informado que estava tudo certo,
razão pela qual deixou de pagar as parcelas; (d) no mês seguinte, a autora
enviou funcionários que retiraram o rastreador do veículo, serviço esse
realizado no dia 28/11/2015; (e) após ter seu veículo avariado em via
pública, sem poder usar o reboque, foi obrigado a arcar com o pagamento
desse serviço e a manutenção do veículo, o que lhe desencadeou doença
grave, levando-o à aposentadoria por invalidez em razão de depressão.
A contestação veio instruída com comprovante de que o réu
é aposentado por invalidez (f. 65/66).
Instadas as partes a se manifestarem sobre as provas que
pretendiam produzir, ambas se manifestaram pelo julgamento antecipado
da lide (f. 79, 82, 83/84).
Sobreveio, então, a sentença ora apelada.
A apelação comporta provimento em grande parte.
Não se olvida que incidem na hipótese as normas protetivas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057680-87.2018.8.26.0100 -Voto no 22077
5
do CDC.
Isso, todavia, não conduz à procedência da ação no presente
caso.
A inadimplência do réu é incontroversa. Das 10 parcelas de
R$170,00 que constaram no contrato, o réu contratante pagou apenas a
primeira, no dia 25/09/2015.
E, nos termos da cláusula 2.2.3, a partir do 30o dia de
inadimplência contratual, o contrato poderia ser resolvido pela contratada (f.
21).
Nesse quadro, poderia a autora ter solicitado o cancelamento
do contrato, com a cobrança das verbas rescisórias nele previstas.
Entretanto, o réu alegou que, antes do vencimento da
segunda parcela, necessitou do serviço de reboque da ré, que lhe foi
negado, o que o levou a requerer, por telefone, o cancelamento do contrato,
motivo pelo qual deixou de pagar as parcelas a partir da segunda.
Tem-se, portanto, que o réu arguiu, nestes autos, fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora e, ao contrário do
que entendeu a r. sentença, a ele incumbia o ônus de demonstrá-lo (art.
373, II, CPC).
Ora, não obstante a incidência das normas protetivas do
CDC, caberia ao usuário o ônus de provar as solicitações do serviço de
reboque, de cancelamento do contrato pela não prestação desse serviço e
da retirada do rastreador.
Nos processos em que são discutidas questões relativas aos
direitos do consumidor, a inversão do ônus da prova não é automática,
podendo ser deferida quando verossímil a alegação ou quando ele for
hipossuficiente.
Não se verificam essas hipóteses no presente caso.
O réu não apresentou qualquer indício de que necessitou de
reboque no dia 30/09/2015. Nesse particular, observa-se que alegou ter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057680-87.2018.8.26.0100 -Voto no 22077
6
arcado com o custo de um reboque e poderia ter trazido aos autos o
comprovante do pagamento dessa despesa, ao menos como início de
prova.
Quanto ao cancelamento, alegou tê-lo solicitado por telefone,
mas sequer informou um número de protocolo.
Em sua contestação, o réu alegou que a autora deveria ter
juntado aos autos o áudio da ligação telefônica do dia 30/09/2015, na qual
requereu o reboque e, em seguida, o cancelamento do contrato (f. 57).
Todavia, ao se manifestar sobre as provas que pretendia,
produzir, não requereu tal prova, mas pugnou pelo julgamento antecipado
da lide.
Finalmente, não é verossímil a alegação de que a ré retirou o
rastreador do veículo do réu sem lhe fornecer um recibo.
Nenhuma prova foi produzida a respeito da alegada
deficiência mental do réu.
Segundo se verifica, ele recebeu a citação por Oficial de
Justiça, assinou pessoalmente o mandado, e nenhuma ressalva foi feita na
certidão de citação a respeito de eventual doença ou perturbação mental (f.
50/51).
Não há prova, igualmente, da alegação de que o réu foi
aposentado por invalidez em razão de depressão. O extrato do INSS de f.
65 revela, apenas, que o réu recebeu auxílio doença previdenciário em
fevereiro de 2019, não mencionando aposentadoria e nem sequer seu
motivo.
Por tais motivos, tais alegações não têm o condão de elidir a
obrigação contratualmente assumida, não havendo que se falar, ademais,
em necessidade de intervenção do Ministério Público nestes autos por
eventual incapacidade do réu.
Nesse quadro, considerando que a inadimplência é
incontroversa, e o réu não se desincumbiu do ônus de provar que a autora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057680-87.2018.8.26.0100 -Voto no 22077
7
foi a responsável pela rescisão do contrato, é de ser acolhido o pedido
inicial de rescisão do contrato e de condenação do réu no pagamento das
parcelas em aberto, acrescidas dos encargos moratórios contratuais, e das
verbas rescisórias contratuais.
A cláusula 6.1.1 previu que na rescisão do contrato, o
contratante deverá arcar com as despesas com encargos, impostos e custo
operacional, com a multa de 20% sobre o valor total do contrato, além da
taxa de retirada do equipamento rastreador.
No presente caso, tais verbas foram cobradas na inicial, além
das três parcelas inadimplidas até o efetivo cancelamento do contrato,
conforme planilha de cálculo de f. 09.
Em seguida, a autora emendou a inicial para incluir o valor
do aparelho rastreador, que não foi retirado do veículo, e, conforme se
verifica do valor final cobrado, foi excluída da cobrança a taxa de retirada
desse aparelho.
A cláusula penal de 20% é devida e não se confunde com a
multa moratória de 2%, incidente sobre as parcelas em aberto, não
configurando bis in idem, pois possuem fatos geradores diversos, a saber, a
rescisão antecipada do contrato e o atraso no pagamento das parcelas.
Não é acolhida a planilha do débito no tocante aos
honorários advocatícios e custas processuais lá incluídos, verbas essas que
dizem respeito à sucumbência.
Por tais motivos, dou provimento à apelação em sua maior
parte, para julgar parcialmente procedente a ação, condenando o réu no
pagamento (a) das parcelas vencidas de outubro a dezembro de 2015, no
valor unitário e primitivo de R$170,00 (cento e setenta reais), com correção
monetária e juros de mora de 1% ao mês desde os respectivos vencimentos
e (b) dos valores de (b1) R$340,00 relativo à multa contratual, (b2) R$
170,00 relativo a custos operacionais, (b3) R$280,50, referente a impostos
e encargos, e (b4) R$750,00, relativo ao custo do aparelho rastreador,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057680-87.2018.8.26.0100 -Voto no 22077
8
verbas essas que serão corrigidas desde dezembro de 2015, quando o
contrato foi dado por cancelado, e acrescidas de juros de mora de 1% ao
mês a partir da citação.
Pequena a sucumbência da autora, condeno o réu, por
inteiro, no pagamento das custas e despesas processuais, e de honorários
advocatícios fixados, por equidade, ante o pequeno valor da condenação,
em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), com correção monetária a partir
desta data e juros de mora de 1% ao mês desde o trânsito em julgado, já
considerada nessa fixação a sucumbência do réu nessa fase recursal (art.
85, §1o, CPC).
Deverá a autora, entretanto, comprovar melhora na fortuna
do réu para lhe cobrar as verbas da sucumbência, posto ser ele beneficiário
da assistência judiciária.
Dou, pois, parcial provimento à apelação.
Morais Pucci
Relator